Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703271-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: FRANCISCA MELO BOMFIM DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID no 110134419 dos autos de origem), na Ação de Conhecimento proposta em desfavor de FRANCISCA MELO BOMFIM, ora requerida/agravada. Foi proferida decisão, indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal (ID no 32455458). A parte agravante GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A interpôs o recurso de Agravo Interno (ID no 33518755). A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pela manutenção da decisão agravada (ID no 35120457). Considerando o previsto no artigo 4o do Código de Processo Civil, que garante a busca pela solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, intime-se a parte agravada, por meio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Em seguida, remetam-se os autos à conclusão para o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2022 11:18:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora